Tribunal: CARF
Processo: 19515.002318/2007-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002318/2007-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.918 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
ODETE CASAGRANDE PASSARELLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de
Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão aquela objeto da decisão.
PRELIMINAR DE NULIDADE. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO.
INAPLICABILIDADE
Apesar do tempo transcorrido desde a atuação até a decisão definitiva do
processo contencioso, não cabe a aplicação do princípio da duração razoável do
processo administrativo tributário, pois, no caso, estaria suscitando a prescrição
intercorrente, incabível, segundo entendimento sumulado deste CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002318/2007-38
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.918 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002318/2007-38

O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 1637.794 17a
Turma da DRJ/SP1, fls. 275 a 290.
Trata de autuação referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto
condutor relativo ao julgamento de 1a Instância.
Contra a contribuinte acima qualificada foi lavrado, em 15/08/2.007, o Auto de Infração
de fls. 176 a 182, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2.004 (ano-
calendário 2.003), por intermédio do qual lhe é exigido crédito tributário no montante
de RS 413.251,58, dos quais R$ 184.676.94 correspondem a imposto, R$ 138.507.70, a
multa proporcional, e RS 90.066.94, a juros de mora, calculados até 31/07/2.007.
2. Conforme Termo de Verificação Fiscal (fls. 170 a 175) e Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal (fls. 180 e 181), o procedimento teve origem na apuração da
seguinte infração:
2.1- OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados, durante o ano-calendário
2.003, em contas de depósito mantidas em instituições financeiras, em relação aos quais
o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Ano-calendário Infrações Multa (%)
2.003 R$ 671.552,50 75,00
Enquadramento legal: Art. 42 e parágrafos Io, 2o, 3o, 4o e 6o. da Lei n° 9.430/1.996, com
redação alterada pelo art. 4o da Lei n° 9.481/1.997 e art. 58 da Lei 10.637/2.002; art.
849 do RIR/99; art. 1o da Medida Provisória n° 22/2.002, convertida na Lei n°
10.451/2.002.
3. Cientificada do Auto de Infração em 27/08/2.007 (fl. 183), o contribuinte, por
intermédio de seu representante legal (fls. 261 e 262), apresentou, em 25/09/2.007, a
impugnação de fls. 185 a 188. acompanhada dos documentos de fls. 189 a 220 e 224 a
268, alegando, em síntese, que:
I - CONEXÃO
3.1- é casada com o contribuinte Sebastião Passarelli. CPF sob o n° 041.834.528-72,
pelo regime da comunhão universal de bens, razão pela qual a Auditora Fiscal efetuou a
tributação dos depósitos bancários na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada
um, sendo que só oferece defesa própria em relação à parte da autuação correspondente
aos pro labores recebidos ou creditados das pessoas jurídicas Agropecuária Gerivá S/A.
e Transportadora Maracá, por ser específica da impugnante, adotando, no restante, a
defesa oferecida pelo cônjuge, dada a conexidade das duas autuações;
II - PROCEDIMENTO FISCAL
3.2- todas as razões expostas pelo cônjuge são adotadas e subscritas pela impugnante (às
fls. 239 a 243 consta cópia da impugnação oferecida pelo cônjuge da contribuinte.
Sebastião Passareli, CPF n° 041.834.528-72. no processo n° 19515.002317/2007-93,
abordando o assunto "Procedimento Fiscal");
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.918 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002318/2007-38

III- IRREALIDADE DOS FUNDAMENTOS DA AUTUAÇÃO
3.3- sob o título acima, a impugnação ofertada pelo seu cônjuge discorreu longamente
sobre a falta de fundamento fático e legal para amparar o auto de infração lavrado,
adotando-se inteiramente aquelas razões (cópia às fls. 243 e 244);
IV- IMPUGNAÇÕES ESPECÍFICAS
3.4- os rendimentos de pro labore, efetivamente recebidos das pessoas jurídicas
Agropecuária Gerivá S/A. e Transportadora Maracá Ltda.. estão comprovados no Livro
Diário n° 13, da empresa Agropecuária Gerivá S/A e n° 17, da empresa Transportadora
Maracá. Ltda (docs. 3 e 4). somando a renda produzida R$ 3.000.00 mensais, o que
justifica, com sobras, os modestos depósitos de R$ 600.00 por mês que a impugnante
fazia em estabelecimentos bancários a crédito de sua conta-corrente. motivo pelo qual
repele, com vigor, a afirmativa de que os depósitos não tinham origem lícita e não
resultaram dos rendimentos informados em sua declaração de ajuste anual (does. 5 e 6);
V- DOCUMENTOS
3.5- além dos documentos mencionados na presente impugnação, a impugnante se
permite reproduzir, na íntegra, a impugnação que foi ofertada, nesta mesma data. por
seu cônjuge. Sebastião Passarelli. pedindo seja ela incorporada a estas razões (cópias às
fls. 245 a 258);
VI- ENCERRAMENTO
3.6- toda a movimentação bancária, em que pese a dificuldade para reconstituição das
operações feitas por pessoas físicas, não sujeitas a qualquer modalidade de escrituração,
foi demonstrada e comprovada pelo seu cônjuge, que buscou a origem de todos os
depósitos bancários, comprovando documentalmente tratar-se. em todos os casos, de
rendas submetidas à tributação, tendo a Auditoria Fiscal cometido equívocos, ao
promover o lançamento tributário indevido e injustificado e com multa injusta, razão
pela qual deve ser dado provimento a esta impugnação, declarando-se insubsistente a
ação fiscal.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que assiste
razão em parte ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendario: 2003
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do
imposto correspondente, sempre que o titular e/ou o co-titular das contas
bancárias ou o real beneficiário dos depósitos, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idónea,
a origem dos recursos creditados em suas contas de depósitos ou de
investimentos. Excluem-se da tributação parte dos créditos autuados, cuja
origem restou comprovada nos autos.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LIMITE DE TRIBUTAÇÃO.
Não serão considerados, para efeito de tributação, os créditos bancários iguais
ou inferiores a R$ 12.000.00 (doze mil reais), cujo somatório não ultrapasse, no
ano-calendário. o valor de R$ 80.000.00, sendo que esse limite anual do
montante dos créditos deve ser calculado somando-se os depósitos iguais ou
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.918 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002318/2007-38

inferiores a R$ 12.000.00 efetuados, no ano-calendário, em todas as contas de
depósito ou de investimento, cuja titularidade seja do contribuinte. Assim
sendo, há que se manter a tributação de todos os créditos tributários inferiores
ou iguais a RS 12.000.00 que remanesceram não comprovados, uma vez que
sua soma superou, no ano-calendário 2.003, o valor limite de RS 80.000.00.
DO PROTESTO PELA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL
Uma vez que o pedido de produção de prova pericial deve ser formulado com
observância dos requisitos legais exigidos e, ainda, sendo prerrogativa da
Autoridade Julgadora de 1a instância indeferir a realização de diligências ou
perícias, quando considerá-las prescindíveis ou impraticáveis, é de se rejeitar o
pedido de produção de prova pericial, formulado no desfecho da peça
impugnatória.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O interessado interpôs recurso voluntário, fls. 358 a 385, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Analisando os autos, percebe-se que a autuação devido à omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, onde a contribuinte,
regularmente intimada, não comprovou a origem dos depósitos efetuados em sua conta corrente.
A decisão recorrida, ao analisar os argumentos da então impugnante, deu
provimento em parte à impugnação da contribuinte, considerando as arguições da recorrente e
também as efetuadas pelo conjugue da contribuinte em outro processo vinculado às
movimentações financeiras conjuntas, com a respectiva redução do crédito tributário, conforme o
quadro representativo dos trechos finais do acórdão em debate, a seguir apresentado:
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.918 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002318/2007-38

Em seu recurso voluntário, antes de adentrar nas questões meritórias, a
contribuinte suscita a prescrição intercorrente pela demasiada demora na conclusão do
julgamento do processo administrativo em questão e também pela exoneração dos juros
decorrentes da mora da administração fazendária.
No tocante às alegações acerca da violação aos princípios constitucionais, entre
eles o princípio da celeridade processual, aplica-se o disposto na Súmula CARF n° 2, de
observância obrigatória por seus Conselheiros, onde é determinado que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. No caso em
concreto, a partir do momento em que são obedecidos os requisitos legais no tocante ao processo
administrativo fiscal, previstos no Decreto 70.235/72, não subsiste razão à recorrente no sentido
de questionar questões relativas ao prazo de duração do processo administrativo, pois estaria
diante de uma situação similar à prescrição intercorrente, cujo entendimento, já é sumulado por
este tribunal, através da súmula 11, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Quanto à questão da relevação dos juros de mora decorrentes da demora da
Administração Fazendária para a conclusão do processo tributário, entendo não ser possível,
pois, além de não haver previsão legal punitiva para a referida demora, a contribuinte poderia
dispor de outras formas para se eximir de sua obrigação ao pagamento dos juros de mora, como
por exemplo, a ação judicial de consignação em pagamento do crédito tributário em fase de
julgamento administrativo.
No que diz respeito ao mérito, a contribuinte, sem apresentar novos elementos de
prova, ou mesmo argumentos específicos ou contundentes, demonstra insatisfação ao intuito
homologatório da decisão recorrida em relação aos procedimentos adotados pela fiscalização,
onde, segundo a mesma, a referida decisão apenas confirmou a autuação, no sentido de
desconsiderar todas as provas apresentadas, sendo que ambas se reverteram de excesso de
formalismo para lhe imprimir a autuação em debate.
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.918 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002318/2007-38

No geral, entendo que faltou à recorrente esforços no sentido de comprovar as
suas alegações meritórias, pois, além de genéricas, faltou o caráter debativo em relação aos
argumentos apresentados pela decisão em ataque.
Por exemplo, entre as suas insurgências, menciona que o auto de infração
esbarrou contra dispositivo expresso no § 3o, do art. 42 da Lei n° 9.430/96, que, no caso de
pessoa física, manda dispensar a análise e não levar em conta depósitos ou aplicações de valor
igual ou inferior a R$ 1.000,00, cujo somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse R$
12.000,00.
Da análise destes argumentos, percebe-se que não foram atacados especificamente
as exposições apresentadas pela decisão recorrida, nem mesmo se atendo aos mínimos e
máximos legais dos valores dos depósitos passíveis de isenção, arguidos pela decisão recorrida,
que seriam depósitos inferiores a R$ 12.000,00 e que não ultrapassassem a R$ 80.000,00, no ano
calendário. No caso, em tela, a decisão recorrida foi categórica ao mencionar que os depósitos
não comprovados, inferiores a R$ 12.000,00, atingiu o montante de R$ 107.406,31. Senão, veja-
se a seguir, a transcrição dos trechos do acórdão recorrido, que tratam destes valores:
31. Destarte, segundo comando contido na norma cm análise, sc a soma de todos os
créditos bancários inferiores ou iguais a R$ 12.000,00 atingir, no ano-calendário, valor
superior a RS 80.000,00, todos esses créditos serão objetos de autuação. Caso,
contrário, nenhum desses créditos que não superaram R$ 12.000,00 serão tributados.
32. Pela análise das Planilhas dos Depósitos Bancários sem Comprovação de Origem
(fl. 174) e considerando as justificativas da origem dos créditos bancários apresentadas
pela impugnante e acima analisadas, constata-se a seguinte somatória dos créditos
inferiores ou iguais a RS 12.000,00 que remanesceram não comprovados:

33. Assim sendo, deve ser mantida a tributação de todos os créditos inferiores ou iguais
a R$ 12.000,00 que restaram não comprovados, na medida em que sua soma superou,
no ano-calendário 2.003, o valor limite de RS 80.000,00.
Portanto, sem razão recorrente no tocante a estas alegações.
Ainda em suas questões meritórias, a recorrente alega que em muitos casos, os
depósitos divergem em questão de centavos, ao que a recorrente respondeu tratar-se de encargos
descontados pela fonte pagadora ou valores adicionados por ela no momento da operação.
Noutros, o Acórdão imputa a data da nota fiscal o motivo da divergência, ao que a recorrente
explicou que o pagamento do gado, por vezes, era parcelado, gerando diversos depósitos em
datas diversas, apesar da nota fiscal já haver sido expedida, suscitando que, se, de um lado, a
defesa do recorrente pudesse ser rechaçada em virtude dessas minúcias, de outro, é vedada a
presunção de omissão de receita fundamentada na movimentação bancária, indispensável que os
extratos se façam acompanhar por outros elementos de prova.
Da análise dos autos, confrontando os argumentos da contribuinte com a autuação
e a legislação vigente, entendo que faltou à contribuinte a efetiva comprovação da origem dos
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.918 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002318/2007-38

depósitos em suas contas correntes, no sentido de comprovar que as mesmas já tivessem sido
tributadas ou que fossem passíveis de exclusão da tributação por alguma das disposições legais
pertinentes.
No caso, em questão, tem-se a Lei no 9.430, de 1996, que embasou o lançamento,
com as alterações introduzidas pelo art. 4° da Lei no 9.481, de 13 de agosto de 1997, e demais
normas legais, assim dispõe acerca dos depósitos bancários:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa fisica ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1° 0 valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira. §2° Os valores cuja
origem houver sido comprovada, que não houverem sido computados na base de cálculo
dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão as normas de
tributação especificas previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou
recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I — os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa fisica ou
jurídica;
II — no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12. 000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
§ 5° Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6° Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares."
O dispositivo acima estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos,
que efetivamente autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da
conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento. Assim, o levantamento fiscal está de acordo com a legislação.
O fisco cumpriu plenamente sua função: comprovou o crédito dos valores, e
intimou a interessada a apresentar os documentos, informações e esclarecimentos, com vistas
verificação da ocorrência de omissão de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Assim, o comando estabelecido pelo artigo 42 da Lei n.° 9.430/1996 cuida de
presunção relativa (juris tantum) que admite a prova em contrário, cabendo, pois, ao contribuinte
a sua produção, pelo que não há violação do principio da legalidade e do artigo 142 do CTN.
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.918 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002318/2007-38

E nesse sentido determina o Código de Processo Civil nos artigos 373 e 374,
aplicado subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal, ipsis litteris (G. N.):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto ei existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Art. 374. Não dependem de prova os fatos:
( ... )
IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
A tributação baseada em presunção relativa de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada exige que o interessado
comprove mediante documentação hábil e idônea e de forma individualizada a origem de cada
ingresso em contas de sua titularidade. Logo, diante desse encargo probatório o sujeito passivo
se vê compelido, mesmo que indiretamente, a documentar suas atividades econômicas, de modo
a demonstrar a natureza jurídica dos recursos ingressados em sua conta-corrente.
Cumpre esclarecer que a acepção da palavra origem utilizada no artigo 42 da Lei
rno 9.430/96, é no sentido de demonstrar quem é o responsável pelo depósito, e, identificar a
natureza da operação que deu causa ao crédito. Sendo certo que nenhum valor surge em contas
bancárias sem que exista alguém ou algum lançamento que lhe de origem, não cabe apenas a
identificação da pessoa que realizou o depósito, remeteu ou creditou um determinado valor na
conta corrente, mas também que o contribuinte, regularmente intimado, deve necessariamente
apresentar comprovação documental visando demonstrar a que se referem os depósitos efetuados
em suas contas bancárias (qual a origem): se são rendimentos tributáveis já oferecidos à
tributação; se são rendimentos isentos; não-tributáveis; tributáveis exclusivamente na fonte.
A presunção de omissão de receita estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430/96
autoriza o lançamento em desfavor do titular da conta quando a autoridade fiscal verificar a
ocorrência do fato previsto, não sendo necessária a comprovação do consumo dos valores. A
referida matéria já foi, inclusive, sumulada por este CARF, razão pela qual é dever invocar a
Súmula no 26 transcrita a seguir:
SÚMULA CARF No 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No- 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar
o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Portanto, nesta parte do recurso, também carece de razão à contribuinte.
No tocante às decisões administrativas invocadas pelo contribuinte, há que ser
esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos colegiados, sem
que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas complementares do
Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a outros casos, somente
aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam apenas as partes envolvidas naqueles litígios.
Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.918 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002318/2007-38

Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF n° 152,
de 2016).
Quanto aos entendimentos doutrinários apresentados, tem-se que, apesar dos
valorosos ensinamentos trazidos aos autos, os mesmos não são normas da legislação tributária e,
por conta disso, não foram seguidos veementemente.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 402
DF CARF MF
Original